Tribunal: TJDFT
Processo: 0734963-12.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0734963-12.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: RENATO TEIXEIRA COSME RECORRIDO: ASSOCIACAO DO GRUPO INTEGRADO DOS AMIGOS MILITARES E CIVIS DO BRASIL DESPACHO A gratuidade de Justiça somente será deferida aos reconhecidamente necessitados que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (CPC, Art. 98 e ss.). A Constituição da República, por seu turno, nos termos do Art. 5o, inciso LXXIV, fixou que o Estado somente prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Nesse diapasão, intime-se o requerente/recorrente para, no prazo de 48 horas, esclarecer e comprovar, de forma robusta, a alegada situação de hipossuficiência (apresentar comprovantes de rendimentos, tais como: cópia dos últimos três contracheques; declaração do imposto de renda, extrato de cartão de crédito, comprovantes de despesas entre outros) ou recolher as custas processuais e o preparo recursal, pena de imediato indeferimento do pedido, independentemente de nova intimação. Intime-se. Brasília/DF, 26 de maio de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito